Tribunal: CARF
Processo: 11080.730241/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730241/2017-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.283 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
MOTOBELLA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 01/08/2012, 04/10/2012
MULTA ISOLADA
É inconstitucional a aplicação da multa isolada, prevista no art. 74, §17, da Lei
9.430/2006, aplicada em caso de não homologação de compensação, consoante
decisão do Supremo Tribunal Federal - STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Correa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 108-007.307 - 33a Turma da
DRJ08, que deu provimento parcial à impugnação apresentada, pela ora recorrente, contra
Notificação de Lançamento n° NLMIC- 2965/2017.
Segue o relatório:
A manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório Eletrônico no
048869630 de 04/04/2013, emitido sob a jurisdição da DRF Juiz de Fora/MG, para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730241/2017-15
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.283 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730241/2017-15

não homologar as compensações formalizadas nas DCOMP no
35738.16784.010812.1.7.03-2896 e 28725.26257.041012.1.3.03-1401, vinculadas ao
crédito de saldo negativo de CSLL do Ex. 2012, ano-calendário 2011, fora apreciada
no âmbito do processo no 10640.900731/2013-06, ao qual o presente processo se
encontra juntado.
Cientificada do lançamento, por via postal, em 10/11/2017, a contribuinte
solicitou a juntada da impugnação de fls. 11/14, em 30/11/2017, na qual se contrapõe
ao lançamento, porque a manifestação de inconformidade apresentada contra o ato de
não homologação das compensações ainda estaria pendente de julgamento.
Consequentemente, como os débitos considerados indevidamente compensados
estariam com exigibilidade suspensa não poderiam servir de base de cálculo ao
lançamento da multa isolada.
Reputa ofendidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Reitera as razões já apresentadas na manifestação de inconformidade contra o
ato de não homologação das compensações.
Protesta pelo cancelamento do lançamento.
Apesar de não ter atestado a tempestividade da impugnação, o órgão preparador
encaminhou o processo a julgamento em 04/12/2017, tendo sido providenciada a
juntada, por apensação, ao processo no 10640.900731/2013-06, em 22/12/2017.
A DRJ, inicialmente, alega não ser da sua competência a análise de
constitucionalidade de norma tributária, com base no art. 26-A do Decreto no 70.235 e Súmula
CARF 2.
Alega que, à época, Supremo Tribunal Federal – STF apenas havia se manifestado
a respeito da Repercussão Geral do tema, mas, sem se pronunciar quanto ao mérito.
Quanto ao sobrestamento, alega que não há previsão nas normas que regem o
processo administrativo fiscal e nem no Código de Processo Civil – CPC/2015. Cita, também a
jurisprudência administrativa e, em conclusão:
De qualquer forma, importa consignar que o fato de haver litigiosidade em
relação às compensações, estando os débitos compensados com exigibilidade suspensa
ou sem decisão definitiva na esfera administrativa, não é impeditivo à lavratura de
auto de infração de multa isolada por compensação não homologada, principalmente,
porque não há hipótese normativa de suspensão ou interrupção do prazo de
decadência.
A previsão legal de suspensão de exigibilidade da multa isolada (§ 18 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, com alterações supervenientes), somente se aplica ao crédito
tributário constituído, ou seja, o lançamento de ofício é imprescindível para que a
multa isolada possa ter a sua exigibilidade suspensa.
De qualquer forma, nos presentes autos em que se discute a multa isolada por
compensação não homologada, deve-se dar repercussão à decisão prolatada por esta
Turma de Julgamento, nessa mesma sessão, no âmbito do processo no
10640.900731/2013-06, em que discutidas as compensações que teriam originado o
presente lançamento de ofício.
...
Por todo o exposto, VOTO por JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a
impugnação para cancelar o crédito tributário de multa isolada no valor de R$
49.180,55.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.283 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730241/2017-15

A recorrente foi cientificada em 08/01/2021 (fl. 52) e apresentou o seu Recurso
Voluntário (RV) em 19/01/2021 (fl.55).
A recorrente apresentou um único RV para os processos no 10640.900731/2013-
06, em julgamento nesta mesma sessão, e 11080.730241/2017-15, onde, argumenta:
II.1 – PRELIMINAR
Examinando TODOS os documentos e arquivos digitais apresentados na
ocasião do protocolo do PROCESSO No 10640.900731/2013-06 fica constatado que o
contribuinte comprovou na totalidade o seu pleito cujo TEOR SERIA O
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO acerca dos tributos e
contribuições (IRPJ e CSLL) declarados no período de JAN 2010 A DEZ 2012, cuja
memória de cálculo novamente anexa ao presente RECURSO. Salienta também (com
provas) que já foram realizadas DILIGÊNCIAS nos arquivos digitais e documentos
para constatação de veracidade do crédito para PIS e COFINS, com decisão favorável
ao contribuinte.
II. 2 – MÉRITO
Com base nas alegações dos membros do CONSELHO JULGADOR roga seja
ACATADO e ACEITO o direito creditório dos IRPJ e CSLL para que sejam
utilizados na compensação dos débitos lançados em sua conta corrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, a preliminar, na verdade, é parte da descrição dos fatos e assim será
tratada.
Por outro lado, ressalto que este PAF trata apenas da aplicação da multa isolada,
prevista nos parágrafos 17 e 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
§18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
A homologação da compensação é objeto do PAF de no 10640.900731/2013-06.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.283 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730241/2017-15

Este assunto foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905, de
relatoria do Min. Gilmar Mendes e do Recurso Extraordinário no 796.939/RS (Tema de
Repercussão Geral no 736).
O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu, em (17/03/2023), o julgamento de
ambos os casos, nos quais foi reconhecida a inconstitucionalidade da norma acima (que previam
a aplicação da chamada multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de pedido de
compensação não homologado).
No primeiro caso, por maioria de votos, a ADI foi parcialmente conhecida, e,
nessa extensão, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do §17 do art. 74 da Lei
no 9.430/1996, incluído pela Lei no 12.249/2010 e alterado pela Lei no 13.097/2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do §1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
no 2.055/2021, que previam a aplicação da aludida multa nos casos de compensação não
homologada.
No recurso extraordinário foi seguida a mesma linha sendo afastada a aplicação da
referida multa e, assim, foi fixada a seguinte tese, vinculante para a Administração e o Poder
Judiciário, visto ter sido:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
Portanto, em sendo de repercussão geral (erga omnes), aplica-se o art. 62, do, Anexo
II, do RICARF - Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016).
Consequentemente, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 86
DF CARF MF
Original